Tribunal: TJSP
Processo: 1001541-19.2019.8.26.0444
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
ção de aposentadoria – Denegação da ordem em primeiro grau – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Art. 116, § 21, e parágrafo único, da Lei Orgânica Municipal, arts. 89, in fine, 91 a 96, da Lei Complementar no. 217/07, e da Lei Complementar no. 10/90, todas do Município de Pilar do Sul, que dispunham sobre a previdência complementar dos servidores municipais, que foram declarados inconstitucionais pelo C. Órgão Especial desta E. Corte, na Ação Direta de Inconstitucionalidade no. 2083260-77.2019.8.26.0000 - Inexistência de direito adquirido em face de norma declarada inconstitucional – Precedentes – Manutenção da r. sentença – Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1001541-19.2019.8.26.0444; Relator (a): Silvia Meirelles; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro de Pilar do Sul - Vara Única; Data do Julgamento: 11/03/2020; Data de Registro: 11/03/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Atos Administrativos

Relator(a):

Silvia Meirelles

Comarca:

Pilar do Sul

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

11/03/2020

Data de publicação:

11/03/2020

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Mandado de Segurança – Ex-servidora aposentada do Município de Pilar do Sul – Restabelecimento do pagamento da complementação de aposentadoria – Denegação da ordem em primeiro grau – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Art. 116, § 21, e parágrafo único, da Lei Orgânica Municipal, arts. 89, in fine, 91 a 96, da Lei Complementar no. 217/07, e da Lei Complementar no.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Mandado de Segurança – Ex-servidora aposentada do Município de Pilar do Sul – Restabelecimento do pagamento da complementação de aposentadoria – Denegação da ordem em primeiro grau – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Art. 116, § 21, e parágrafo único, da Lei Orgânica Municipal, arts. 89, in fine, 91 a 96, da Lei Complementar no. 217/07, e da Lei Complementar no. 10/90, todas do Município de Pilar do Sul, que dispunham sobre a previdência complementar dos servidores municipais, que foram declarados inconstitucionais pelo C. Órgão Especial desta E. Corte, na Ação Direta de Inconstitucionalidade no. 2083260-77.2019.8.26.0000 - Inexistência de direito adquirido em face de norma declarada inconstitucional – Precedentes – Manutenção da r. sentença – Recurso desprovido.